Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NECESSIDADES DO MENORES E POSSIBILIDADE DO GENITOR.

1. O regramento trazido pelo CPC/2015 veio corroborar o entendimento de que, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação da parte de que não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família, presumindo-se, assim, a hipossuficiência financeira quando se trata de declaração feita por pessoa natural.

2. O arbitramento de alimentos provisórios, mediante concessão de liminar em autos de ação alimentos, deve ser feito com cautela, mediante análise da possibilidade financeira do alimentante, com vistas a atender as necessidades dos alimentandos.

3. A quantia fixada para os menores deve ser hábil a contribuir minimamente para com a subsistência deles, em obediência ao disposto no art. 1.703 do Código Civil, o qual assinala que compete a ambos os cônjuges contribuir, na proporção de seus recursos, para a manutenção dos filhos e não deve se tratar de quantia exorbitante, de forma a não onerar, sobremaneira, o Alimentante.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.